Tribunal: TCU
Processo: 042.810/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em nome de Marlene Gonçalves Cardoso, ex-prefeita de Jutaí/AM, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União, em face da não apresentação de documentos comprobatórios das despesas realizadas com recursos transferidos para execução de programas do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Marlene Gonçalves Cardoso revel, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Marlene Gonçalves Cardoso, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/1/2016 3.597,45 12/1/2016 15.700,00 15/1/2016 21.650,00 3/2/2016 8.100,00 12/2/2016 3.608,47 18/2/2016 5.200,00 1/3/2016 700,00 18/2/2016 4.400,00 1/3/2016 1.091,00 18/2/2016 13.700,00 18/2/2016 700,00 1/3/2016 2.300,00 19/1/2016 1.750,00 3/2/2016 8.600,00 18/2/2016 5.700,00 1/3/2016 900,00 18/5/2016 1.115,00 14/7/2016 3.608,47 22/7/2016 2.840,00 10/8/2016 3.608,47 16/9/2016 3.608,47 18/10/2016 2.700,00 21/10/2016 3.608,47 28/11/2016 3.608,47 20/12/2016 3.608,47 27/12/2016 3.000,00 28/12/2016 3.000,00 29/12/2016 3.000,00 30/12/2016 2.800,00 2/6/2016 1.111,00 2/6/2016 530,20 8/6/2016 1.376,95 8/6/2016 1.234,24 8/6/2016 4.395,00 8/6/2016 14.949,16 13/6/2016 3.608,47 13/6/2016 3.608,47 14/6/2016 620,00 14/6/2016 800,00 16/6/2016 8.780,00 16/6/2016 2.200,00 14/7/2016 3.608,47 14/7/2016 7.200,00 14/7/2016 2.850,00 14/7/2016 3.608,47 20/7/2016 2.200,00 21/7/2016 7.388,00 22/7/2016 3.000,00 26/7/2016 7.860,00 3/8/2016 978,80 4/8/2016 20.000,00 5/8/2016 12.500,00 5/8/2016 9.500,00 5/8/2016 13.000,00 11/8/2016 3.608,47 11/8/2016 1.728,60 11/8/2016 3.608,47 13/9/2016 25.000,00 14/9/2016 3.720,00 14/9/2016 5.000,00 16/9/2016 3.608,47 16/9/2016 3.608,47 17/10/2016 6.800,00 18/10/2016 23.800,00 21/10/2016 3.608,47 21/10/2016 10.000,00 31/10/2016 11.650,00 1/11/2016 24.640,00 1/11/2016 16.240,00 10/11/2016 2.200,00 22/11/2016 30.000,00 23/11/2016 14.700,00 28/11/2016 3.608,47 7/12/2016 3.000,00 12/12/2016 15.900,00 12/12/2016 14.600,00 20/12/2016 1.274,50 26/12/2016 30.000,00 26/12/2016 2.200,00 29/12/2016 45.000,00 29/12/2016 14.500,00 30/12/2016 12.600,00 9.3. aplicar a Marlene Gonçalves Cardoso multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar a responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. encaminhar cópia da presente deliberação à responsável, ao Fundo Nacional de Assistência Social e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.